Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-52.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000833-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Registrado na ANVISA]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DA SILVA MARCOLINO - CPF: 569.573.351-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DA SILVA (AGRAVANTE), MARIA DA SILVA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — DEMONSTRAÇÃO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — ADMISSIBILIDADE.

É necessária a antecipação de tutela recursal consistente no fornecimento de medicamento não incorporado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, presente prova suficiente de que contribuirá para a melhora na saúde da paciente
.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Maria da Silva
, contra decisão que, em
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que o medicamento, de nome comercial Saxenda
®
,
foi prescrito por médico vinculado ao Sistema Único de Saúde – SUS, bem como que este “
certamente detém conhecimento acerca dos medicamentos ofertados pela rede pública a que pertence e, não obstante a isso, prescreveu fármaco diverso, levando em consideração as peculiaridades de sua paciente
”.

Assevera que, em que pese o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT não ser favorável à disponibilização da medicação, “
há que se privilegiar o relato e avaliação do médico que acompanha de modo pessoal o quadro clínico da paciente, uma vez que este pode, com melhor acuidade, verificar as atuais condições de saúde da requerente
”.

Afiança que “
o parecer técnico apresentado pelo NAT
(
Núcleo de Apoio Técnico
)
é documento apócrifo, visto que ausente de qualquer identificação e assinatura de profissional ou profissionais que tenham realizado a avaliação dos documentos médicos apresentados
”, razão pela qual não tem “
o condão de afastar a validade e credibilidade do parecer técnico e preciso do profissional médico que assiste e acompanha pessoalmente sua paciente, o qual atestou, de maneira irrefutável, a urgência e a necessidade do uso do medicamento para controle das patologias que a acometem
”.

Requer o provimento do recurso para “
determinar que os agravados forneçam à agravante o medicamento saxenda (liraglutida) 3mg/ml
[...]
fixando o prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) para concessão do medicamento ou outro prazo
[...]
consentâneo com a urgência que o caso requer, sob pena de imediato bloqueio de verbas públicas para a retirada do medicamento em âmbito privado
”.

Não há contrarrazões (Id. 123386545).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 129711694 – fls. 2), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta obscura, nesta fase de cognição sumária.

No caso, não há que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de imediato a probabilidade do direito, uma vez que as alegações estão fundadas em informações unilaterais da parte autora, sem sequer trazer documentos médicos comprobatórios.

Da análise do pleito formulado,
in casu
, a despeito das considerações lançadas no pedido exordial, não pude divisar a presença concomitante dos pressupostos legais indispensáveis à concessão do reclamo antecipatório, bem como não se demonstra o fundado receio de ineficácia do provimento final, apesar da considerada documentação juntada aos autos, tendo em vista que o autor não demonstrou nos autos a urgência e/ou emergência da medicação requerida.

Ademais, o Núcleo de Apoio Técnico/NAT se manifestou contrário ao pleito exordial.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) foi aportado aos autos conforme Id. 73532869, concluindo-se que a medicação não pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e não faz parte de nenhum programa de medicamentos de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde, não havendo urgência, bem como ressaltou que há medicação no SUS (
Sistema Único de Saúde
) para a diabetes tipo 2 como a glibenclamida, gliclazida e metformina, além de insulina NPH (
protamina neutra de Hagedorn
) e regular.

[...]

Com efeito, essas circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório.

Portanto, não restou comprovado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Evidencia-se, pois, a necessidade não só de oitiva da parte demandada, como, por igual, a abertura da fase probatória, justamente para se constatar ou não a veracidade das alegações vertidas pelo demandante e, ao final, editar um provimento jurisdicional definitivo.

Ante o exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Citem-se os requeridos, para que no prazo legal, querendo, contestar a presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Com as contestações, intime-se a parte autora para que as impugne.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Rondonópolis – MT [...].

Assinado eletronicamente por: Mario Rogerio Martins – 14/01/2022. [...]. (Id. 115663957 – fls. 64/66).

Maria da Silva, com cinquenta e cinco (55) anos de idade, por apresentar
obesidade grau 3 (IMC 57,7; CID E66
) e
diabetes mellitus 2 (CID E11)
,

necessita, com urgência, fazer uso do medicamento de princípio ativo
liraglutida
(
saxenda
®
)
, conforme relatório médico:

[...] Solicitação

Paciente de 55 anos, obesa grau 3 (IMC 57,7), hipertensa, diabética, portadora de hipotireoidismo e ansiedade generalizada. Em uso de: puran t4 50 mcg, HCTZ 25 mg 1-0-0, enalapril 10 mg 1-0-1, anlodipino 5 mg 0-1-0, metfomina 500 mg, 0-2-2, rosuvastatina 10 mg 0-0-1, salbutamol 100 mcg 2-2-2-2, lugano 12/ mcg 1-0-1, domperidona 10 mg 0-1-1, pantoprazol 40 mg 1-0-0.

Devido a obesidade avançada em associação a diabetes mellitus 2, solicito urgência a medicação liraglutina (saxenda), a ser aplicada na dose de 3 mg subcutâneo, 1 vez ao dia.

CID: E66
[...]
E11
.

Rondonópolis, 04 de novembro de 2021.

[...]

Geraldo Gonçalves Neto – CRM/MT 12325

Médico da Estratégia de Saúde da Família [...]. (Id. 115663957 – fls. 36). [com e sem negrito no original]

Relatório

[...]

Quais os motivos para a escolha dos medicamentos prescritos ou do tratamento médico indicado?

O medicamento atua aumentando a síntese e secreção de insulina e retarda o esvaziamento gástrico, aumentando saciedade e reduzindo apetite.

Há possibilidade de substituição dos medicamentos prescritos ou do tratamento indicado? Não.

[...]
existe outro medicamento ou tratamento disponível na rede pública de saúde? Qual? Não (x)
, por qual motivo?
O medicamento é a primeira escolha para tratamento concomitante de diabetes 2 e obesidade
.

[...]

Qual o tempo previsto ou estimado para o uso dos medicamentos ou do tratamento a ser realizado?

Inicialmente 1 ano.

A situação é de urgência ou emergência? Quais os riscos que o paciente corre caso não inicie ou interrompa o tratamento?

Urgente. Riscos inerentes a obesidade, como maior risco cardiovascular, esteatose hepática e aterosclerose.
[...]. (Id. 115663957 – fls. 37/38).

Dessa forma, nada obstante o fármaco
liraglutida

não ser incorporado pelo
Sistema Único de Saúde – SUS, extrai-se do
relatório
e
solicitação
do
médico
(
Id. 115663957 – fls. 36/38) a indicação, específica, das razões pelas quais a utilização do medicamento é indispensável.

Recentemente, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1034264/PE AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

Outrossim, em que pese o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, afirmar que “
há alternativas terapêuticas para diabetes tipo 2 fornecidas pelo Sistema Único de Saúde
”, nada dispõe acerca do tratamento
concomitante
de diabetes
tipo 2
com obesidade que, consoante asseverado no relatório do médico que acompanha a agravante, é o motivo para a escolha do medicamento prescrito (Processo Judicial Eletrônico nº 1030936-67.20121.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 73532869 e Id. 72909527).

Ademais, é certo que compete ao médico, que inclusive integra os quadros do Sistema Único de Saúde, escolher o medicamento que, segundo a ótica da boa prática médica, seria o indicado, senão para propiciar a cura, amenizar o sofrimento físico ou mental da paciente.

Quanto ao bloqueio de verba pública, é juridicamente possível e moralmente aceitável quando o ente público não cumpre a decisão judicial.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que os agravados providenciem o fornecimento da medicação
liraglutida
a Maria da Silva, conforme prescrição médica e sem preferência à marca comercial específica. Em caso de não cumprimento, o bloqueio de verba pública deverá ser realizado pelo juízo da Primeira Instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022